Tribunal: STF
Processo: RE 1519008
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 201, § 16, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO EMPREGADO PÚBLICO QUE ATINGE 75 ANOS DE IDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de empregada pública com mais de 75 anos de idade, aposentada desde 10.2.1988, em observância ao art. 201, § 16, da Constituição, com as alterações da EC 103/2019. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a aposentadoria compulsória não é aplicável aos empregados públicos e que as alterações da EC 103/2019 não podem ser aplicadas retroativamente às hipóteses em que concedidas aposentadorias antes de sua vigência. Pugna-se, alternativamente, pelo pagamento de verbas rescisórias indenizatórias, equivalentes à dispensa sem justa causa.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Será analisada, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, a seguinte questão e suas consequências: aplicabilidade imediata ou não do disposto no art. 201, § 16, da CF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Supremo Tribunal Federal havia afirmado orientação no sentido de que a aposentadoria compulsória caberia apenas aos servidores efetivos, não se aplicando às demais funções públicas cujos vínculos sejam diversos.



    5. Todavia, a EC 103/2019, ao incluir o § 16 no art. 201 da Constituição Federal, estendeu a aposentadoria compulsória também aos empregados públicos.



    6. Têm surgido diferentes correntes nesta Corte acerca da eficácia do referido dispositivo e da necessidade, ou não, de sua regulamentação legal para a produção de efeitos.



    7. A solução sobre a controvérsia constitucional apresentada nos autos produzirá norma cuja hipótese de incidência abarcará todos os empregados públicos que já completaram ou estão na iminência de completar a idade limite prevista no art. 201, § 16, da Constituição Federal.



    8. Presença de repercussão geral da matéria.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral da controvérsia referente à aplicação imediata do art. 201, § 16, da Constituição Federal, que prevê a aposentadoria compulsória do empregado público que atinge 75 anos de idade.